Tribunal: TCU
Processo: 027.563/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9826/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprido o item 1.7 do Acórdão 64/2020-TCU-Primeira Câmara , e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 31-32): 1. Processo TC- Processo 027.563/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Abimailde Maria Cavalcante Fonseca Ribeiro (XXX.802.504-XX); Adriana Gradela (XXX.551.768-XX); Adriana Mayumi Yano de Melo (XXX.455.558-XX); Adriana Moreno Costa Silva (XXX.825.495-XX); Ailson de Menezes Andrade (XXX.544.524-XX); Airon Albuquerque Teixeira (XXX.761.345-XX); Airton de Deus Cysneiros Cavalcanti (XXX.144.124-XX); Alexandre Coutinho Antonelli (XXX.630.188-XX); Alexandre Franca Barreto (XXX.860.394-XX); Alexandre Ramalho Silva (XXX.310.724-XX); Aline Braga de Carvalho Guedes (XXX.696.094-XX); Ana Dulce Batista dos Santos (XXX.389.304-XX); Ana Emília de Melo Queiroz (XXX.182.254-XX); Anderson Henrique Barbosa (XXX.453.204-XX); Andre Luiz Demantova Gurjao (XXX.326.369-XX); Andrea Vieira Colombo (XXX.555.707-XX); Antonio Fernandes Correia de Moura (XXX.579.084-XX); Antonio Inacio Diniz Junior (XXX.011.154-XX); Antônio Pires Crisostomo (XXX.040.827-XX); Arlan de Assis Gonsalves (XXX.727.064-XX); Arnaldo José Correia Magalhaes Júnior (XXX.010.994-XX); Atila de Menezes Lima (XXX.728.093-XX); Benoit Jean Bernard Jahyny (XXX.199.915-XX); Bruno Cezar Silva (XXX.097.885-XX); Bruno Coutinho Moreira (XXX.279.016-XX); Bruno Otavio de Lacerda Abrahao (XXX.263.766-XX); Camila Galan de Paula (XXX.497.398-XX); Carla Fernanda Ferreira Rodrigues (XXX.540.734-XX); Carlaise Freitas Gomes (XXX.469.735-XX); Carlos Antonio Freitas da Silva (XXX.663.051-XX); Cedenir Pereira de Quadros (XXX.747.240-XX); Celito Kestering (XXX.801.329-XX); Cheila Nataly Galindo Bedor (XXX.466.874-XX); Christian Vichi (XXX.666.658-XX); Clarissa Campello Ramos (XXX.953.787-XX); Clebio Pereira Ferreira (XXX.803.724-XX); Daniel Henrique Pereira Espindula (XXX.139.004-XX); Daniel Salgado Pifano (XXX.999.166-XX); Daniel Tenorio da Silva (XXX.058.105-XX); Danielle Santiago Camara Dantas (XXX.822.844-XX); David Ramos da Rocha (XXX.046.743-XX); Denes Dantas Vieira (XXX.639.524-XX); Deranor Gomes de Oliveira (XXX.081.435-XX); Diego Luz Moura (XXX.335.527-XX); Edgardo Guillermo Camacho Palomino (XXX.795.157-XX); Edigenia Cavalcante da Cruz Araujo (XXX.655.684-XX); Edilson Pinheiro Araujo (XXX.831.484-XX); Edilson Soares Lopes Junior (XXX.702.323-XX); Edmar José do Nascimento (XXX.525.924-XX); Ednaldo Ferreira Torres (XXX.739.905-XX); Edson Leite Araujo (XXX.991.778-XX); Edson Rodrigues Macalini (XXX.509.459-XX); Elson de Assis Rabelo (XXX.623.843-XX); Emmanuela de Almeida Lins (XXX.389.514-XX); Ernani Machado de Freitas Lins Neto (XXX.398.944-XX); Eubis Pereira Machado (XXX.933.864-XX); Eugenio Bispo da Silva Junior (XXX.782.424-XX); Eva Monica Sarmento da Silva (XXX.615.744-XX); Ewerton Samir Cavalcante Calaca e Silva (XXX.847.904-XX); Fabio Henrique de Carvalho (XXX.476.617-XX); Fabio Nunes Lista (XXX.733.187-XX); Felipe Silva Ferreira (XXX.348.763-XX); Ferdinando Oliveira Carvalho (XXX.456.811-XX); Fernanda Roda de Souza Araujo Cassunde (XXX.916.694-XX); Francesca Silva Dias Nobre (XXX.666.917-XX); Francine Hiromi Ishikawa (XXX.437.308-XX); Francisco Alves Pinheiro (XXX.613.723-XX); Fulvio Torres Flores (XXX.646.518-XX); Gabriela Maria Cardoso da Cunha (XXX.415.794-XX); Gabriella Rosane Chagas Silva (XXX.458.754-XX); Gerson Marques dos Santos (XXX.844.584-XX); Guilherme Antonio Finazzi (XXX.026.448-XX); Hugo Leonardo Coelho Ribeiro (XXX.708.135-XX); Ilbetania Maria Batista (XXX.769.563-XX); Isabel Cristina Sampaio Angelim (XXX.819.604-XX); Itamar Santos (XXX.721.904-XX); Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida (XXX.165.124-XX); Janaína Carla dos Santos (XXX.165.903-XX); Janedalva Pontes Gondim (XXX.346.644-XX); Jarbas Freitas Amarante (XXX.727.655-XX); Jessica Almeida Peixinho (XXX.151.105-XX); Jessica Louise Maia de Oliveira (XXX.921.881-XX); Jorgeanny de Fatima Rodrigues Moreira (XXX.029.071-XX); Jose Fernando Bibiano de Melo (XXX.472.910-XX); Jose Fernando Souto Junior (XXX.038.934-XX); Jose Luiz Moreira de Carvalho (XXX.133.295-XX); Jose Pereira Alencar Junior (XXX.752.874-XX); Jose Roberto Andrade do Nascimento Junior (XXX.212.488-XX); Jose Ronaldo Alves (XXX.008.465-XX); José Américo de Sousa Moura (XXX.284.683-XX); José Fernando Vila Nova de Moraes (XXX.589.924-XX); João Alves do Nascimento Junior (XXX.245.774-XX); Julianeli Tolentino de Lima (XXX.575.594-XX); Junnia Maria Moreira (XXX.560.116-XX); Kathary Loory Soares Silveira (XXX.042.784-XX); Keila Moreira Batista (XXX.579.907-XX); Keylha Santana Huller (XXX.892.054-XX); Leandro Alexandrino Pereira Campos (XXX.785.524-XX); Leandro Surya Carvalho de Oliveira Silva (XXX.085.716-XX); Leonardo Gasques Trevisan Costa (XXX.731.748-XX); Lino Marcos da Silva (XXX.504.994-XX); Lucidio Lopes de Alencar (XXX.056.703-XX); Luiz Mariano Pereira (XXX.114.554-XX); Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira (XXX.137.105-XX); Manoel Messias Alves de Souza (XXX.374.475-XX); Manoel de Oliveira Santos Sobrinho (XXX.292.095-XX); Marcela Fulanete Correa (XXX.461.416-XX); Marcelle Almeida da Silva (XXX.375.844-XX); Marcelo Augusto Mousinho Gomes (XXX.931.894-XX); Marcelo Domingues de Faria (XXX.604.678-XX); Marcelo Silva de Souza Ribeiro (XXX.192.545-XX); Marcos Sales Rodrigues (XXX.247.101-XX); Maria Auxiliadora Tavares da Paixão (XXX.803.145-XX); Maria Clotilde Meirelles Ribeiro (XXX.130.795-XX); Maria de Fatima Paixao Feitosa (XXX.053.304-XX); Mariele Regina Pinheiro Goncalves (XXX.804.298-XX); Marina Pereira Gonçalves (XXX.675.154-XX); Mario de Miranda Vilas Boas Ramos Leitao (XXX.761.304-XX); Martha Lorena de Brito Assuncao (XXX.776.245-XX); Mauro Alexandre Farias Fontes (XXX.448.724-XX); Max Santana Rolemberg Farias (XXX.230.005-XX); Militao Vieira Figueredo (XXX.153.438-XX); Monica Aparecida Tome Pereira (XXX.273.438-XX); Mony Erika Pereira Mendes (XXX.676.034-XX); Márcia Bento Moreira (XXX.405.958-XX); Márcia Medeiros de Araújo (XXX.089.364-XX); Mário Adriano Ávila Queiroz (XXX.751.381-XX); Nadja Sueli Dias Medrado Goncalves (XXX.211.505-XX); Natacha Simei Leal (XXX.427.971-XX); Neiton Silva Machado (XXX.738.116-XX); Neyze Suzana Andrade Leal (XXX.105.905-XX); Olivia Maria Silva Teixeira de Jesus (XXX.852.085-XX); Omar Dias Torres (XXX.208.005-XX); Pablo Santos Dantas (XXX.119.185-XX); Patricia Avello Nicola Pereira (XXX.263.769-XX); Patricia de Souza Chaves Carvalho (XXX.995.574-XX); Paula Layane Pereira de Sousa (XXX.029.573-XX); Paula da Luz Galrao (XXX.604.165-XX); Paulo César Rodrigues de Lima Júnior (XXX.420.103-XX); Paulo Jose Pereira (XXX.898.618-XX); Paulo Roberto Ramos (XXX.858.004-XX); Pedro Ricardo da Cunha Nobrega (XXX.806.784-XX); Pedro Robinson Fernandes de Medeiros (XXX.542.694-XX); Raquel Aline Pessoa Oliveira (XXX.059.605-XX); Renyelle Azevedo Meira de Sa (XXX.986.314-XX); Roberto César Ferreira da Silva (XXX.140.705-XX); Roberto Jefferson Bezerra do Nascimento (XXX.775.214-XX); Rodrigo Lessa Costa (XXX.463.614-XX); Romero Henrique de Almeida Barbosa (XXX.135.954-XX); Rosalvo Ferreira de Oliveira Neto (XXX.737.574-XX); Rosicleide Araujo de Melo (XXX.380.174-XX); Rui Massato Harayama (XXX.848.348-XX); Sandra Mari Yamamoto (XXX.065.849-XX); Seldon Almeida de Souza (XXX.945.197-XX); Silvia Helena Nogueira Turco (XXX.795.686-XX); Susanne Pinheiro Costa e Silva (XXX.769.834-XX); Tania Cristina da Silva (XXX.056.065-XX); Télio Nobre Leite (XXX.333.834-XX); Valdner Daizio Ramos Clementino (XXX.036.254-XX); Vitoria de Barros Siqueira (XXX.533.454-XX); Wagner Pereira Félix (XXX.833.563-XX); Wagner de Assis Cangussu Passos (XXX.407.728-XX); Xirley Pereira Nunes (XXX.257.454-XX); Ângela de Oliveira Carneiro (XXX.518.375-XX); Ítalo Herbert Lucena Cavalcante (XXX.871.574-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.